Tribunal: TJES
Processo: 5016153-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016153-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MILTON LOURENCO DE SOUZA e outros

COATOR: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUCIRICI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
Não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea, considerando a demonstração da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo ante a presença de indícios de autoria e materialidade dos graves crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

2
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES:
Inviável a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

3. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016153-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MILTON LOURENCO DE SOUZA, EDVAN LUIS ALVES GOMES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUCIRICI/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MILTON LOURENÇO DE SOUZA
e
EDVAN LUIS ALVES GOMES
, presos e denunciados pela suposta prática de
homicídio, qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do CP),
ocultação de cadáver
(art. 211 do CP), e
fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
J
UIZ
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA MUCURICI/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos
requisitos
legais e
fundamentação
válida para manutenção da segregação cautelar, e
a
adequação das
cautelares
diversas da prisão (Id. 10331026).

Acerca dos fatos,
narra
a denúncia que
,

em 26/7/2024, nas proximidades da Fazenda dos Dalmázio, Córrego Nossa Senhora D ́
A
juda, zona rural de Itamira, distrito de Ponto Belo, Mucurici/ES, os ora pacientes, em comunhão de esforços com Breno Santos Dias, agrediram Zilmar Almeida Costa com pedaços de madeira, causando-lhe lesões que foram a causa de seu óbito.

Apurou-se que
, a
pós o crime, os comparsas
transportaram o corpo até uma represa próxima, local em que o
dispensaram,
na tentativa de desaparece
re
m com os vestígios do homicídio.

O Magistrado,
acolhendo representação ministerial, decretou a prisão temporária dos ora pacientes (Id
s
. 47635733,
47684482
e 48544357
da ação penal
).

EDVAN e MILTON foram presos, respectivamente, em
30
e
31/7/2024
(Ids. 47703627 e 47703629 da ação principal).

Por ocasião da audiência de custódia, realizada em
5/8/2024
(Id. 48013784 da ação penal), o Magistrado manteve a prisão temporária,
destacando a presença dos requisitos legais
.

Posteriormente, em
22
/
8
/2024
,
o Órgão Ministerial ofereceu
a
denúncia e representou pela decretação da prisão preventiva (Ids. 49198258 e 49198260), pleitos apreciados em
26/8/2024

(Id. 49419682 da ação penal).

Passo a apreciar as razões defensivas.

Q
uanto aos
fundamentos da prisão,
consta

que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva,

embasou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública
e
assegurar
a
aplicação da lei penal,
sobretudo
ante a
presença de indícios de autoria e materialidade
de graves condutas.

Impende salientar
q
ue para
a
decretação da
prisão preventiva
não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva,
e, na hipótese, há
fundada suspeita d
e que os pacientes,
em conluio com terceir
a pessoa
,
praticaram
o
s
crime
s
de
homicídio
qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

A
s
sim
,
a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Já quanto ao
pedido de
substituição da prisão pelas
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP
,
tenho como indevida
tal conduta, v
ez que a segregação
está
fundada na gravidade concreta do
s
delito
s
, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ no
Ag.

R
e
g
imental
no HC n. 822.203/MG,
de
relator
ia do

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Quinta Turma
,
julgado em 20/6/2023
, DJe de 26/6/2023.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
10509675
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem.